Tribunal: TJDFT
Processo: 0706963-83.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ESPECIAL. EXTINÇÃO PREMATURA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME
2. Trata-se de recurso inominado interposto por Construções Brito Ltda contra a sentença que extinguiu o processo sem análise do mérito, por entender se tratar de exibição de documentos, cujo rito não se amoldaria aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
3. A parte recorrente informa que o processo foi inicialmente distribuído à 3a Vara Fazendária, que declinou da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, com fundamento na natureza da causa e o valor a ela atribuído (R$ 1.000,00).
4. As razões recursais estão centradas: (a) na necessidade de preservação da decisão anterior e/ou de instauração de conflito de competência; (b) na nulidade da sentença por afronta ao devido processo legal; (c) na negativa de prestação jurisdicional; (d) no direito líquido e certo à exibição de documentos.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se os Juizados Especiais Fazendários detém competência para processar e julgar ação em que se pede a determinação para que o Distrito Federal exiba todos os processos administrativos e respectivos documentos, notificações, laudos, relatórios, registros fotográficos, autos de infração, decisões e comprovantes de envio/recebimento de comunicações, cronograma de atuação, referentes às autuações e multas emitidas em nome da recorrente.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
6. Conforme entendimento firmado pelas Câmaras Cíveis do TJDFT, "a ação de exibição de documentos, seja pelo procedimento comum, seja por ação de produção antecipada de provas, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009, art. 2o, § 1o)" (TJDFT, acórdão 1946457, Rel. Des Diaulas Costa Ribeiro, Segunda Câmara Cível, DJe: 03/12/2024).
7. Na mesma linha de raciocínio, esta Primeira Turma Recursal do TJDFT já se manifestou no sentido de que “o pedido de apresentação de documentos visa à instrução processual e pode ser determinado pelo magistrado por simples despacho, caso entenda necessário para o julgamento da causa, inclusive mediante inversão do ônus da prova (CPC, art. 373, §1° e 396; CDC, art. 6o, inc. VIII), sobretudo porque se refere a documentos pertencentes ao recorrido, de fácil apresentação. Tendo em vista que não se trata de procedimento especial incompatível com o rito dos Juizados Especiais, é indevida a extinção prematura do processo, o qual deve prosseguir até o julgamento de mérito” (TJDFT, acórdão 2039663, Rel. Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, DJe 11.09.2025).
8. A extinção do processo sem resolução do mérito, no caso concreto, configura negativa de prestação jurisdicional, uma vez que já teria ocorrido o prévio declínio da competência pelo Juízo da Vara de Fazenda, de sorte que é de se anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento ou para que seja suscitado o correspondente conflito, a critério do referido Juízo.
V. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido.
_________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei no 12.153/2009, art. 2o, § 1o; CPC, art. 373 e 396.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1946457, Rel. Des Diaulas Costa Ribeiro, Segunda Câmara Cível, DJe: 03/12/2024; TJDFT, acórdão 2039663, Rel. Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, DJe 11.09.2025.